Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707847-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS. REPASSE INERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM EFETUAR OS REPASSES. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE PREVISTA EM DECRETO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. 1. A concessão administrativa precedida de obra pública possui seu conceito definido no artigo 2o, III, da Lei no 8.987/85, que regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, e constitui delegação negocial como forma de descentralização do serviço público, submetida ao regime de direito público. 2. Diante da ausência de previsão no edital de licitação e no contrato de concessão quanto à destinação dos valores relativos às tarifas oriundas da renovação de arrendamentos de jazigos vencidos em período anterior à concessão, deve a concessionária efetuar o repasse do montante ao ente federado concedente, o qual administrava diretamente o serviço público. 3. Não há nulidade a ser declarada em processo administrativo no qual foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. 4. A multa administrativa aplicada à concessionária encontra consonância em Decreto Distrital, cujos critérios de incidência são objetivos e foram observados pelo ente concedente. 5. Não é possível promover abatimento de montante devido referente a serviços não executados pela concessionária, uma vez relacionados a período anterior à concessão. 6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento à apelação do réu. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da não-surpresa; c) artigos 58, § 1o, e 65, incisos I e II, ambos da Lei 8.666/1993, insurgindo-se contra a alteração unilateral de cláusulas de conteúdo econômico-financeiro do contrato de concessão celebrado entre as partes; d) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 9.718/1998, aduzindo que teriam sido aplicados equivocadamente os conceitos de faturamento e de receita bruta da concessionária como forma de alargar o valor da outorga variável devido mensalmente por ela; e) artigos 113, § 1o, e 422, ambos do Código Civil, porque a decisão impugnada teria admitido a abrupta e injustificada reversão do entendimento do Distrito Federal acerca da matéria em discussão; f) artigos 3o, 19 e 20, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que deve ser fixada regra interpretativa uniforme para o contrato de concessão em exame; g) artigos 23 e 27, ambos da LINDB, afirmando a necessidade de modulação dos efeitos da decisão administrativa em discussão, uma vez que assentada em inversão de entendimento administrativo anterior reiterado e consolidado; h) artigo 2o, inciso III, da Lei 8.987/1995, por ter o acórdão recorrido, ao impedir a remuneração da concessionária pelos serviços prestados, alterado o conceito legal de “concessão de serviço público precedida da execução de obra pública”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante à alegada contrariedade aos artigos 58, § 1o, e 65, incisos I e II, ambos da Lei 8.666/1993, 2o e 3o, ambos da Lei 9.718/1998, 113, § 1o, e 422, ambos do Código Civil, 3o, 19 e 20, todos do Estatuto Processual vigente, 23 e 27, ambos da LINDB e 2o, inciso III, da Lei 8.987/1995. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato de concessão firmado entre as partes, assentou que: “Nesse contexto, extrai-se que não há previsão expressa no contrato de concessão de serviço público, dentre os serviços contratados, o destino dos valores da regularização dos contratos de arrendamentos firmados em período anterior à concessão, a qual se efetivou em 13.02.2012” (ID Num. 31585492 - Pág. 6). (...) “...não há no contrato firmado a previsão de remuneração da concessionária englobando eventuais valores recebidos a título de renovação dos contratos de arrendamento de sepulturas. Se não há a previsão expressa, não é possível fazer uma interpretação ampliativa para abarcar tais valores” (ID Num. 31585492 - Pág. 6). (...) “Em prosseguimento, não há entre os serviços contratados e elencados na cláusula Sexta do ajuste os relacionados à renovação de contratos de arrendamento, logo, a totalidade das taxas cobradas em razão da renovação dos arrendamentos deve ser recolhida em favor do Distrito Federal, uma vez que não há previsão contratual de outra destinação e pelo fato do referido ente federado ter explorado diretamente os serviços em período anterior à concessão” (ID Num. 31585492 - Pág. 6). (...) “Ainda que os valores correspondentes à regularização dos arrendamentos vencidos tenham sido recolhidos no período da concessão, referem-se aos contratos de arrendamento realizados diretamente com o ente federado e vencidos em período anterior à concessão, e, diante de ausência de previsão no edital e no contrato de concessão, devem ser recolhidos em favor do Distrito Federal” (ID Num. 31585492 - Pág. 6). (...) “...a cláusula é expressa em mencionar que “(...) o valor de 05% (cinco por cento) do faturamento bruto, calculado sobre os serviços de cemitério prestados no mês imediatamente anterior.”, e os serviços mencionados foram relacionados no contrato de concessão, de modo que não há menção às tarifas recolhidas de arrendamentos vencidos no período anterior da concessão” (ID Num. 31585492 - Pág. 6). (...) “Do mesmo modo, em relação à natureza do arrendamento e seus efeitos, não se aplica à espécie, pois o que se evidencia é a ausência de previsão no edital e no contrato de concessão sobre o serviço de renovação dos arrendamentos de jazigos em período anterior” (ID Num. 31585492 - Pág. 7). (...) “...a própria previsão dos períodos de arrendamento, fixados em 10, 15 e 20 anos, prorrogáveis por igual período, o que autoriza a instauração de processo administrativo, como se deu na hipótese, em razão dos longos prazos de arrendamento, especialmente quando se verifica a ausência de repasse de valores, o que repercute na receita do ente federado” (ID Num. 31585492 - Pág. 7). (...) “Diante disso, eventual alteração no objeto e forma de remuneração à concessionária demanda nova concessão, com prévia licitação, o que exige novo lançamento de edital ou mediante ajustes a serem definidos unilateralmente pelo ente concedente na concessão em curso, conforme previsto no item 8.3 do contrato de concessão (ID 27387878)” (ID Num. 31585492 - Pág. 8). (...) “A referida modulação dos efeitos na decisão administrativa não encontra respaldo legal, especialmente por se tratar de repasses que não foram realizados, não sendo possível imprimir efeitos a partir da decisão administrativa como pretende a apelante” (ID Num. 31585492 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017